Tribunal: TJES
Processo: 5003779-26.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003779-26.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSEMARI PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. TEMA 1002/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto por ente estatal contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido de internação compulsória e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

2. O Apelante insurge-se exclusivamente contra a verba honorária. Sustenta: (i) violação ao princípio da causalidade, por não ter resistido ao mérito, limitando-se a arguir a ausência de prévio requerimento administrativo; e (ii) impossibilidade de condenação em favor do fundo da Defensoria Pública (FADEPES), sob alegação de que a legislação estadual configuraria o "rateio" vedado pelo STF (Tema 1002).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) em Remessa Necessária, aferir a regularidade da condenação à obrigação de fazer (internação compulsória) e a aplicação do Tema 793/STF; (ii) no Apelo, definir se a arguição de preliminar de falta de interesse de agir configura resistência processual apta a atrair o princípio da causalidade; e (iii) analisar se a alegação de vício na legislação local (FADEPES) impede a condenação em honorários (Tema 1002/STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde (art. 196, CF) impõe responsabilidade solidária aos entes federativos. Estando comprovada por laudo médico a necessidade e urgência da internação psiquiátrica, como única medida terapêutica viável para resguardar a integridade do paciente e de terceiros, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer.

5. Revela-se adequado, no caso, o direcionamento do cumprimento primário da obrigação ao ente estatal, observando-se os critérios de repartição de competências e hierarquização do SUS, conforme tese firmada pelo STF no Tema 793.

6. A arguição de ausência de interesse de agir, com expresso pedido de extinção do processo (art. 485, VI, CPC), constitui efetiva resistência à pretensão, atraindo a aplicação do princípio da sucumbência e impondo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002 (Repercussão Geral), firmou tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

8. A alegação de que a legislação estadual que rege o fundo da Defensoria (FADEPES) estaria em desacordo com a vedação ao "rateio" (parte final do Tema 1002/STF) constitui matéria que extrapola os limites da lide, devendo eventual impugnação à norma local ser veiculada pela via processual adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Sentença mantida em Remessa Necessária. Honorários majorados em sede recursal.

Tese de julgamento:

1. A arguição de preliminar de falta de interesse de agir, com pedido de extinção do feito sem resolução do mérito, configura resistência à pretensão e sujeita o ente público vencido ao pagamento de honorários sucumbenciais (princípio da causalidade).

2. É devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública (Tema 1002/STF), sendo incabível, na ação de origem, a análise sobre a conformidade da legislação local que rege o fundo da instituição (FADEPES) com a vedação ao "rateio" de verbas.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 196; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1002 (RE 1140005); STF, Tema 793 (RE 855178); STJ, REsp 2.050.597/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 15/10/2024; TJES, Apelação Cível 5008237-77.2022.8.08.0030, Rel. Janete Vargas Simões, DJe 06/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em razão da r. Sentença proferida no presente feito, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando a internação compulsória de R.P.S., condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência ao autor.

Em suas razões recursais (id. 14401373) alega o Apelante, em síntese: I) não há que se falar em condenação em honorários de sucumbência ao autor, eis que o recorrente não se opôs ao pleito de mérito autoral, aduzindo unicamente matéria de preliminar, aplicando-se, pois, o princípio da causalidade; II) o apelante não deu causa à lide, em razão da falta de interesse processual do autor, já que inexistiu negativa administrativa quanto à oferta do serviço médico; III) a condenação em honorários à DPE é indevida diante do disposto no Tema 1.002/STF interpretado à luz da legislação estadual, pois o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES), abastecido pelos honorários, custeia vantagens pessoais dos Defensores, o que afronta a vedação de rateio entre os membros da instituição contida no item 2 do Tema nº 1.002 do STF.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento recursal (id 14401371).

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003779-26.2024.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSEMARI PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em razão da r. Sentença proferida no presente feito, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando a internação compulsória de R.P.S., condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência ao autor.

Em suas razões recursais (id. 14401373) alega o Apelante, em síntese: I) não há que se falar em condenação em honorários de sucumbência ao autor, eis que o recorrente não se opôs ao pleito de mérito autoral, aduzindo unicamente matéria de preliminar, aplicando-se, pois, o princípio da causalidade; II) o apelante não deu causa à lide, em razão da falta de interesse processual do autor, já que inexistiu negativa administrativa quanto à oferta do serviço médico; III) a condenação em honorários à DPE é indevida diante do disposto no Tema 1.002/STF interpretado à luz da legislação estadual, pois o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES), abastecido pelos honorários, custeia vantagens pessoais dos Defensores, o que afronta a vedação de rateio entre os membros da instituição contida no item 2 do Tema nº 1.002 do STF.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento recursal (id 14401371).

Pois bem.

De início, registro que, embora o magistrado sentenciante tenha afastado a aplicação do art. 496 do CPC, a sentença condenou o ente público em obrigação de fazer de valor econômico incerto, sujeitando-se, portanto ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Cinge-se a controvérsia de origem sobre o dever constitucional do Estado
(lato sensu
) em prover os meios necessários à garantia do direito à saúde, especificamente quanto à necessidade de internação psiquiátrica compulsória de paciente que, em razão de seu diagnóstico, apresenta riscos a si e a terceiros.

No caso dos autos, a necessidade da internação restou inequivocamente demonstrada, porquanto os laudos médicos (ids. 14401338, p. 8 e 14401339), são categóricos ao diagnosticar o paciente como portador de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas substâncias (CID10-F19.2).

O profissional atestou o uso abusivo e descontrolado de substâncias, notadamente álcool, cocaína e crack, a ausência de adesão ao tratamento ambulatorial, e a presença de comportamento inadequado e agressividade, solicitando, com urgência, sua internação compulsória em instituição especializada.

Evidencia-se, portanto, o preenchimento dos requisitos legais para a medida extrema, que se mostra indispensável à preservação da saúde e da vida do próprio interessado.

Com efeito, o direito à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos uma responsabilidade solidária pela prestação dos serviços necessários. No caso, a necessidade e a urgência da internação, como única medida terapêutica viável para estabilização do quadro agudo e resguardo da integridade física d
o
paciente e de seus familiares, restaram inequivocamente comprovadas pelo laudo médico, não tendo sido, ademais, objeto de resistência pelos entes públicos demandados.

Neste contexto, a manutenção da sentença quanto ao mérito da obrigação de fazer é medida que se impõe, porquanto a situação sub examine demonstra, de forma cristalina, que o direito à saúde e à vida, previstos nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, estavam em risco iminente, justificando a intervenção do Poder Judiciário.

De igual modo, cumpre assinalar o acerto do magistrado sentenciante (ID 15374941) ao aplicar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (RE 855.178), pois, a despeito de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes, a autoridade judicial direcionou o cumprimento primário da obrigação ao Estado do Espírito Santo, e apenas subsidiariamente ao Município de Marataízes, observando, assim, os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e as regras de repartição de competências, o que não merece reparo.

No que concerne à pretensão deduzida por meio do recurso voluntário do Estado do Espírito Santo, entendo
não
assistir
razão
à irresignação.

Conforme brevemente delineado, a controvérsia recursal se concentra na condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Nos termos do entendimento do c. STJ, “
Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada
.” (REsp n. 2.050.597/RO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024.).

No presente caso, o Estado do Espírito Santo,
em sua peça de defesa,

apresentou
resistência judicial à pretensão autoral
ao arguir expressamente a preliminar de ausência de interesse processual, sob o fundamento de que a autora não comprovou prévio requerimento administrativo,
requerendo, ao
final, a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC.

Assim, tendo o ente público oferecido resistência
que busca obstar a própria pretensão autoral

resta inequívoco que
deu causa à continuidade da lide, justificando sua condenação.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. 1. No que diz respeito aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, no dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral, fixando a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2.
Inexiste motivo para afastar a condenação de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública imposta sobre o Estado do Espírito Santo, posto que apresentou resistência na contestação, arguindo a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnando o valor da causa.
3. O Município de Linhares, por sua vez, não apresentou resistência, eis que expressamente deixou de contestar, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada. 4. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Município de Linhares provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5008237-77.2022.8.08.0030, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÃMARA CÍVEL, Data de julgamento: 06/02/2024)

Quanto ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, em razão do julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, não há mais controvérsia acerca do direito da Defensoria Pública ao recebimento dos honorários advocatícios, que firmou a tese nos seguintes termos: "
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
".

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a questão em repercussão geral, estabeleceu a regra aplicável, que deve ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário, de forma que eventual impugnação à legislação estadual deve ser realizada pela via processual adequada.

Ante o exposto, em reexame necessário, mantenho a r. sentença em seus demais termos e em relação ao recurso voluntário, conheço da apelação e lhe nego provimento. Majoro em R$ 300,00 (trezentos reais) a verba honorária devida pelo recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.